Tribunal: TJDFT
Processo: 0755365-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DE MAUS-TRATOS PRATICADOS PELO GENITOR, POR VÁRIAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PLEITO DE EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA. PARCIAL ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. In casu, inviável acolher o pedido de absolvição quanto aos delitos de estupro de vulnerável, uma vez que o conjunto probatório - especialmente as declarações da ofendida - atesta que o acusado, em várias oportunidades, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a sua filha, que era menor de 14 (quatorze) anos à época dos fatos.
2. Mantém-se a condenação pela prática de crimes de maus-tratos, tendo em vista que existem provas suficientes no sentido de que o recorrente utilizou dos meios disciplinadores de modo excessivo, em relação à sua filha. De fato, a vítima narrou que sempre apanhava do recorrente quando fugia de casa para evitar os abusos sexuais praticados por ele.
3. Deve ser mantida a análise negativa das circunstâncias do crime, pois restou fundamentada em elementos concretos dos autos. No presente caso, o fato de os abusos terem sido praticados no quarto da vítima e na presença das irmãs menores constitui fundamento idôneo.
4. Não demonstrada nos autos a quantidade de vezes que o apelante praticou os crimes de estupro de vulnerável e de maus-tratos, adequada a redução da fração de aumento de 2/3 (dois terços) para 1/2 (metade) pela continuidade delitiva.
5. O regime inicial de cumprimento da pena, quando a condenação diz respeito a crime punido com detenção, será o aberto ou o semiaberto, conforme dispõe o artigo 33, caput, do Código Penal, admitindo-se o cumprimento no regime fechado apenas em caso de regressão de regime.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 217-A, caput, c/c o artigo 226, incisos I e II, e do artigo 136, § 3o, todos do Código Penal, c/c os artigos 5o, incisos I e II, da Lei no 11.340/2006, por diversas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal (estupro de vulnerável e maus-tratos praticado por pai contra filha no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher em continuidade delitiva), reduzir o quantum de aumento pela continuidade delitiva, diminuindo a pena de 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, para 19 (dezenove) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de detenção, em regime inicial aberto.